Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-20.2024.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000277-20.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO ALVES DE LIMA - CPF: 034.693.641-17 (APELANTE), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 032.749.991-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos artigos 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 331 do Código Penal, com aplicação de penas restritivas de direitos em substituição à privativa de liberdade. O recorrente sustenta ausência de provas e nulidades processuais.

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e desacato, bem como se houve nulidade nos atos de abordagem e de constatação etílica.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do crime de trânsito está demonstrada por auto de constatação etílica e prova testemunhal, nos termos do art. 306, §2º, do CTB.

2.

A autoria está comprovada por depoimentos coerentes dos policiais e testemunhas presenciais.

3.

A conduta ofensiva contra agentes públicos caracteriza o crime de desacato, cuja tipicidade independe de resistência à prisão ou lesão.

4.

A sentença está fundamentada nos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sem vícios ou nulidades.

III.

Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada por sinais clínicos descritos em auto de constatação, mesmo sem exame de alcoolemia.

2.

A palavra dos agentes públicos, corroborada por testemunhos e documentos, possui especial relevância na configuração dos delitos de trânsito e desacato.

3.

A ausência de exame técnico não invalida a constatação da alteração psicomotora por meio de prova idônea prevista em norma administrativa.

4.

Não há nulidade processual quando respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 306, §2º, do CTB; art. 331 do CP; art. 93, IX, da CF; art. 5º, LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por EDUARDO ALVES DE LIMA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e desacato). Sendo aplicada a pena de
06 (seis) meses de detenção
pelo crime de desacato (art. 331 do CP) e
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
pelo crime do art. 306 do CTB.

Irresignado, o réu apresentou recurso de apelação (Id. 277304391), no qual pleiteia, em síntese, a
absolvição
, sob a alegação de
ausência de provas suficientes
quanto à materialidade dos delitos e à autoria, bem como a
ilegalidade das provas obtidas
, considerando, segundo sustenta, vício nos atos de abordagem e prisão. Alega, ainda, que houve constrangimento ilegal no procedimento de constatação de embriaguez, por ausência de contraprova técnica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 277304392), requerendo o
desprovimento
do recurso, aduzindo que a sentença está suficientemente motivada e alicerçada em prova documental e testemunhal coerente, sendo inaplicável a tese de nulidade ou ausência de materialidade delitiva.

Os autos foram regularmente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer juntado no Id. 279396393, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior:

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB) e Desacato (art. 331 do CP) – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade – Depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito, que estão em harmonia com as demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Enunciado nº 8/TCCR – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante os elementos colhidos nos autos, os fatos ocorreram em 05 de novembro de 2023, por volta das 19h, na Rua Barão de Melgaço, em Lambari D'Oeste, quando o apelante foi flagrado conduzindo veículo sob influência de álcool e, na ocasião, desacatou os policiais militares que atendiam a ocorrência, proferindo expressões injuriosas (Id. 277303873 – Boletim de Ocorrência n.º 2023.314696). Foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante sob o n.º 81.3.2023.17683 (Id. 277303871).

Constam nos autos documentos que comprovam a
materialidade
delitiva como o Auto de Constatação de Embriaguez (Id. 277303874), depoimentos das testemunhas Antonio Assunção da Silva (Id. 277303877) e Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira (Id. 277303878), bem como o interrogatório do réu (Id. 277303881), os quais foram valorados para formação do convencimento do juízo monocrático.

O feito tramitou regularmente, sendo ao final prolatada sentença condenatória em 20/02/2025 (Id. 277304388), fixando-se ao apelante as penas de 06 (seis) meses de detenção pelo crime de desacato (art. 331 do CP) e 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 306 do CTB, a ser cumprido no regime inicialmente semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa alega que a sentença foi prolatada sem fundamentos concretos para garantir a condenação, porém, ao contrário do que sustenta, a magistrada registrou as razões de decidir com base nas provas materiais colhidas e testemunhais, senão vejamos:

“
Em juízo
(ID 173389031 - relatório de mídias), o policial
Antônio Assunção da Silva declarou
que, ao receberem um chamado de acidente de trânsito, foram informados que um dos envolvidos estava armado com arma branca. No local, ao se aproximarem do veículo Cobalt Branco,
perceberam que Eduardo tentava trocar de assento para simular que não estava na condução
. Dentro do veículo estavam sua namorada e uma criança. Ao abordá-lo, constataram que
apresentava olhos avermelhados, fala alterada e comportamento exaltado, características compatíveis com embriaguez
. durante a condução de Eduardo ao Núcleo da Polícia Militar,
o acusado começou a insultar
os agentes, afirmando que já havia dirigido embriagado diversas vezes sem ser parado e
que os policiais eram "otários".

Em juízo
(ID 173389031 - relatório de mídias), o policial
Rodinei de Almeida
acrescentou que a guarnição recebeu informações sobre uma briga de trânsito e que, ao localizar o veículo descrito,
identificaram Eduardo como o condutor
. No momento da abordagem, o réu tentava esconder sua posição, trocando de banco. Questionado, admitiu que havia discutido com outra pessoa, mas não soube informar quem.
Apresentava sinais evidentes de embriaguez
, como
odor etílico e olhos avermelhados
, o que motivou sua prisão. afirmando que
Eduardo repetia frases de menosprezo ao trabalho policial
, insistindo que a situação não ficaria impune e que pagaria a fiança para sair imediatamente. Durante o trajeto,
tentou se debater para simular agressões
e desacreditar o trabalho da guarnição.

Em seu interrogatório
(ID 173389031 - relatório de mídias), o réu Eduardo Alves de Lima,
alega ter sido vítima de uma situação
. Afirma que aguardava na rua Barão de Melgaço, onde estava parado, e solicitou que fossem atrás de quem o havia agredido, porém a polícia deu a volta no quarteirão, levou-o para o NPM e iniciou a confecção dos autos por embriaguez. Relata que os policiais começaram a insinuar sua participação em razão de um boletim de ocorrência antigo, no qual teria invadido a delegacia, o que resultou em um desentendimento e sua autuação por desacato. Declara que ficou nervoso. Alega que o veículo estava parado, em funcionamento, em frente a um lava-jato e que
se encontrava no banco do motorista
, ressaltando que não foi realizado o teste do bafômetro. Por fim,
nega ter proferido ofensas aos policiais
. Acrescenta, ainda, que
havia ingerido bebida alcoólica pela manhã
e que seu pai acompanhou a ocorrência na viatura até Rio Branco, tendo presenciado os fatos desde o NPM até o destino.”

Ressai clarividente que a prova oral do agente público que atuou no caso, aliado ao depoimento da vítima, são uníssonas, coerentes e aptas a demonstrar que o apelante conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool.

Ademais, não se exige qualidade especial do agente estatal para ele possa constatar sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do motorista, mas, sim, apenas que o faça na forma disciplinada pelo Contran (art. 306, § 1º, inc. II, do CTB), sendo que, no caso concreto, foram constatados os seguintes sinais: odor de álcool no hálito, olhos vermelhos e fala alterada.

Há de se ressaltar, oportunamente, quanto aos depoimentos prestados por policiais, que não comprovada a existência de má-fé, seu teor constitui importante elemento de prova e que merece confiança, pois realizados após compromisso e sem contradita da parte apelante.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Portanto, ainda que não tenha sido realizado exames específicos na constatação da embriaguez, a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2º, do CTB, que
“a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios de prova em direito admitidos,
observado o direito à contraprova
”.

Com relatado pelo próprio réu na audiência de instrução e julgamento, naquele dia ele tinha ingerido bebida alcoólica, portanto, as circunstâncias em que houve a sua prisão dão conta que naquele momento estava conduzindo veículo automotor sob influência de álcool.

Do mesmo modo, diante dessa influência etílica o apelante insultou os agentes que estavam fazendo a abordagem, falando que dirigia sempre naquele estado, e que eles seriam “bostas” e “otários”, ainda, tecendo menosprezo em relação aos policiais militares.

Assim, as provas contidas nos autos são robustas quanto a ocorrência dos delitos de embriaguez ao volante e desacato, devendo a sentença condenatória ser mantida.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer,

nego provimento ao recurso
interposto em favor de Eduardo Alves de Lima, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025